Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.095. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. MATÉRIA DISTINTA. INAPLICABILIDADE.

1. A matéria afetada no tema 1.095, pela Segunda Seção do STJ, no REsp no 1.891.498 – SP, refere-se à aplicação da regra prevista no art. 53 do CDC ou, ao contrário, das normas previstas nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, quando há o inadimplemento do devedor fiduciante em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis.

2. A ordem de sobrestamento das ações e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão discutida no tema 1.095 do STJ não deve alcançar as demandas cujo objeto seja a rescisão unilateral de contrato de compra e venda, pelo comprador, por suposta mora da construtora na entrega do imóvel adquirido, por consistir em matéria diversa.

3. Recurso conhecido e não provido.